Tribunal: TCU
Processo: 015.308/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de proposta de resolução que visa alterar a Resolução-TCU no 259/2014 e a Resolução-TCU no 175/2005, que dispõem, respectivamente, de procedimentos para a constituição de processo apartado e para definição de relatoria de processo dessa natureza no Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo Administrativo que trata de alteração da Resolução-TCU 259/2014, que estabelece procedimentos para constituição, organização e tramitação de processos e documentos relativos à área de controle externo; e da Resolução-TCU 259/2014175/2005, que dispõe sobre normas atinentes à distribuição de processos a ministros e auditores no âmbito do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do Regimento Interno - TCU, o Projeto de Resolução na forma apresentada pelo Relator; 9.2. arquivar o presente processo.